Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-21.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÂO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. VÍNCULO ENTRE O ACIDENTE E A INCAPACIDADE. APOSENTADORIA. REVISÃO DA NATUREZA TRABALHISTA DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ESGOTADA NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. VIGÊNCIA A PARTIR DO ACIDENTE. RECONHECIMENTO POR PERÍCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 .Estando a discussão acerca da natureza trabalhista do acidente preclusa pela fixação da competência do Juízo Previdenciário do DF, a revisão da natureza da aposentadoria por invalidez não pode ser reapreciada em recurso de apelação, ainda que fundada em observações lançadas pelo perito judicial em seu laudo.

2. Não merece reforma a sentença que se baseia em laudo pericial para reconhecer o nexo causal entre o acidente sofrido pelo beneficiário e sua incapacidade para atividades laborativas e fixa, a partir de então, a data para a percepção do correspondente benefício.

3. Recurso desprovido.